Tribunal: TJDFT
Processo: 0710079-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710079-93.2021.8.07.0000 RECORRENTES: CORE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, GABRIEL CESAR NOGUEIRA MAIA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISITOS. ATENDIDOS. DEMONSTRATIVO. CRÉDITO. ATUALIZAÇÃO. INPC. SITE DO IBGE. COMPROVANTE. DESNECESSIDADE. VALOR EXECUTADO. DISCORDÂNCIA. DEVEDOR. APRESENTAÇÃO DO MONTANTE QUE CONSIDERA DEVIDO. AUSÊNCIA. 1. A norma processual, em seu art. 524, Inc. II, determina que, ao deflagrar o cumprimento de sentença, incumbe ao credor especificar em sua petição o índice de correção que adotou para a elaboração de seu cálculo. 2. Restam devidamente cumpridos os requisitos para instauração da fase satisfativa, previstos no art. 524, II, do CPC, quando o exequente apresenta o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito perseguido, demonstrando o índice utilizado, no caso o INPC. 2.1. O dispositivo em questão não exige a juntada do documento arguido pela parte agravada, qual seja, o “comprovante do site do IBGE”, de tal modo que sua ausência não macula o cumprimento de sentença, por suposta ausência dos requisitos legais. 3. De mais a mais, discordando o devedor do valor apresentado pelo credor, incumbe-lhe, desde logo, apresentar o montante que considera devido, conforme determina o art. 525, §4°, do CPC, o que, segundo observo, não ocorreu na espécie. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 524, inciso II, também do CPC, asseverando ausentes os requisitos para a fase de cumprimento, tendo em vista que o recorrido não apresentou comprovante do site do IBGE com a demonstração que os juros cobrados são condizentes com os que alegou ter feito cumprir. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/PR 8.123 (id30170795, pág. 11). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação ao artigo 524, inciso II, da Lei Adjetiva Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “Ocorre que, em análise detida dos autos, observo que os requisitos para instauração da fase satisfativa, previstos no art. 524 do CPC, foram devidamente cumpridos pelo ora agravado, inclusive no que toca ao índice de correção monetária, eis que o próprio agravante assim reconhece, ao afirmar, in verbis, que ‘o Agravado apresentou o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito perseguido utilizando-se do INPC’.” (id 27928897, pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A012